Tribunal: TJDFT
Processo: 0024338-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPLETA. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material.
2. Rejeitam-se os embargos opostos pela apelante se não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados na lei no julgado impugnado.
3. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo da embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
4. Embargos de declaração rejeitados.